Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-37.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Erro de procedimento. Cerceamento de defesa. Violação ao devido processo legal. Na forma do art. 53, § 1o, Lei 9.099/1995, efetuada a penhora, o devedor será intimado para comparecer à audiência de conciliação, ocasião em que poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. Segundo consta do mandado de citação, a executada foi citada para pagar o valor de R$ 7.047,61, não constando qualquer informação quanto à possibilidade de oposição de embargos e o prazo para o seu oferecimento. Após a constrição judicial pelo BACENJUD, a devedora foi intimada para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada, não havendo qualquer menção quanto à audiência de conciliação e apresentação de embargos à execução, na forma prevista na lei de regência. Por conseguinte, não tendo sido facultado à executada oferecer os embargos à execução em audiência de conciliação, momento próprio para apresentação da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, não havendo também que se falar em preclusão para tampouco alegar a nulidade da intimação. Agravo de instrumento a que se dá provimento para confirmar a tutela de urgência concedida que suspendeu os efeitos da decisão que determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada e determinar que seja designada audiência de conciliação a fim de possibilitar à agravante - executada, apresentar a sua defesa.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

E